Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700882-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. FORO COMPETENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. DISCUSSÃO DA VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FACILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 53, III, A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BRASÍLIA-DF. CITAÇÃO. CONSULTA A SISTEMA INFORMATIZADO. CONTRADITÓRIO. ATO PESSOAL. ARTIGO 242 DO CPC. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A matéria decidida em primeiro grau não se torna preclusa se foi interposto embargos de declaração e subsequente agravo de instrumento. 3. Privilegia-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que preconiza ser competente o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita se a despeito de conter cláusula de eleição de foro, a discussão central da lide disser respeito à própria validade do instrumento contratual, especialmente pela melhor facilidade quanto à instrução probatória. 4. A citação é ato pessoal e guarda observância às regras do efetivo contraditório. Desse modo, a simples consulta a sistema informatizado não tem o condão de suprir a citação, que é ato pessoal, nos termos do artigo 242, do Código de Processo Civil. 5. Recurso parcialmente provido para declarar competente o foro da comarca de Brasília/DF, para a devida apreciação e julgamento do feito. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 188 e 702, ambos do CPC, bem como 6o e 9o, estes da Lei 11.419/2006, sustentando que as advogadas que tiveram acesso ao inteiro teor do processo, mesmo antes de serem constituídas formalmente, eram integrantes do departamento jurídico da recorrida, do que se deflui que o banco recorrido obteve a ciência inequívoca do ato de citação, como também do bloqueio determinado no mesmo ato judicial exarado no dia 15/8/2019. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 188 e 702, ambos do CPC, bem como 6o e 9o, estes da Lei 11.419/2006, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009